Tribunal: TJBA
Processo: 8038674-12.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038674-12.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILSON JESUS DAS DORES

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1448/2016. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE SETORIAL PREVISTO PARA CATEGORIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. APLICAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CF/88 E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 E TEMA 624 DO STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8038674-12.2019.8.05.0039
,
oriundo da comarca de Camaçari,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, como apelado,
EDMILSON JESUS DAS DORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.